Tribunal: STF
Processo: RHC 226935
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 174.279/RS, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal). 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA, NA ESPÉCIE. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Não se evidencia a presença do sustentado excesso de prazo, porquanto, conforme afirmado pelo Colegiado estadual e pelo que consta nos autos, o Recorrente foi preso em 17/03/2022, sendo a denúncia oferecida e recebida no dia 16/05/2022, sendo aditada, em 31/05/2022, para a inclusão de mais dois acusados (fls. 406-408). Assim, como visto, o Tribunal de origem deixou assente que o feito transcorre com regularidade, mormente quando considerada a pena abstrata do delito imputado na denúncia (art. 121, § 2.º, incisos I e IV, do Código Penal) e as peculiaridades do caso, consubstanciadas na pluralidade de réus (três), com defensores distintos. Nesse contexto, não se constata, por ora, a existência de desídia estatal e injustificada do aparelho judiciário na condução do feito.



    2. Verifica-se a presença de atualidade nos fundamentos da prisão preventiva, pois a segregação somente foi decretada após representação policial, tendo considerado a gravidade em concreto do delito, sendo recentemente efetivada. A propósito, o Plenário da Suprema Corte já se manifestou no sentido de que: "a aferição da atualidade do risco à ordem pública, como todos os vetores que compõem a necessidade de imposição da prisão preventiva, exige apreciação particularizada, descabendo superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente. O que deve ser avaliado é se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa" (HC 143.333/PR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe 20/03/2019).



    3. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    4. Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a reforma do acórdão recorrido, para revogar a custódia preventiva dos autos, ainda que, mediante imposição de medidas alternativas à prisão previstas no artigo 319 do CPP, a serem fixadas por este sodalício sem prejuízo de outras a serem impostas eventualmente pelo juízo processante, inclusive, a inclusão no regime de monitoramento eletrônico. 



    É o relatório. Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão preventiva do recorrente com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    [...] verifica-se a presença de atualidade nos fundamentos da prisão preventiva, pois a segregação somente foi decretada após representação policial, tendo considerado a gravidade em concreto do delito, sendo recentemente efetivada, consoante destacado pelo Tribunal de origem (fl. 126; grifos no original): 



    "Quanto à alegada falta de contemporaneidade, pontuo que nas situações em que os atos praticados no processo respeitam a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada, como ocorre na espécie, em que além do fato delituoso ser relativamente recente (19FEV2022), é extremamente grave, dado o modus operandi empregado no cometimento do delito (os agentes, em coautoria, teriam efetuado diversos disparos de arma de fogo na vítima, em típico ato de execução) e o motivo que em tese o determinou (desavenças relacionadas ao tráfico de drogas)." 



    [...]



    No mais, demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: RHC 144.071/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021; HC 601.703/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Conforme destacado, a fundamentação para a segregação provisória se deu com base na necessidade da garantia da ordem pública, considerada a gravidade da conduta, consubstanciada no modus operandi empregado no cometimento do delito (os agentes, em coautoria, teriam efetuado diversos disparos de arma de fogo na vítima, em típico ato de execução) e o motivo que em tese o determinou (desavenças relacionadas ao tráfico de drogas).



    Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública: HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; RHC 133.933, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/10/2017; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016; HC 146.440-AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017, este assim ementado:



    [...]



    1. A custódia cautelar para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concreto do crime, de modo que a prisão preventiva que tem como fundamento o modus operandi encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 141.170-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/05/2017, HC 133.745-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 07/06/2016 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015. 



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente